Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. No que diz respeito às questões relativas ao não cabimento da multa cominatória em Ação de Exibição de Documentos, conforme dispõe a Súmula 372 do STJ, e à necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, não há como reapreciá-las no presente recurso, porquanto tais matérias encontram-se preclusas, em razão de terem sido devidamente examinadas em outro Agravo de Instrumento.

2. Com relação à nova majoração do valor da multa diária, cumpre destacar que se trata tão somente de uma decorrência lógica da recalcitrância do banco executado, ora agravado, que insiste em descumprir a determinação judicial.

3. De fato, a majoração estabelecida pelo julgador de primeiro grau, além de necessária, está em consonância com o caráter pedagógico e coativo das “astreintes”, de modo a tornar efetivo o comando judicial, sobretudo diante da insistência em não atender a determinação judicial, consistente em apresentar o contrato firmado com a exequente/agravada.

4. Incabível a condenação do agravante por litigância de má-fé, uma vez que não foi demonstrada a prática de qualquer outra conduta prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.